Tribunal: STF
Processo: RE 467965
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: Honorários advocatícios. Execução contra a Fazenda 
   Pública. Obrigação de pequeno valor.  Execução embargada. Verba 
   devida. Não conhecimento do recurso extraordinário. Embargos de 
   declaração acolhidos para esse fim. Reconsideração. São devidos 
   honorários advocatícios em execução embargada contra a Fazenda 
   Pública.